Tribunal: TJDFT
Processo: 0737501-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. MENORES. DIREITO INDISPONÍVEL.
1. O pacto celebrado formalmente firmado, embasado na livre e espontânea vontade das partes envolvidas, é valido ainda que ocorra alguma desvantagem para uma, ou para todas as partes, quando todos têm pleno conhecimento dos termos do acordo e plena capacidade civil para agir.
2. Contudo, quando estão envolvidos menores, o direito passa a ser indisponível, em razão da incapacidade dos mesmos, ainda que se trate apenas de direito patrimonial. De modo que, nem mesmo o seu representante legal pode dispor de seu patrimônio, sem a prévia autorização judicial, tendo em vista sua responsabilidade em zelar pelas necessidades básicas e pela defesa dos direitos dos infantes.
3. Agravo conhecido e improvido.